Tribunal: TJES
Processo: 5000349-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLINIO VALLE MACHADO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MANTIDA - DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 942/2020 E LEI ESTADUAL N.º 11.527/2022 – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE RELATIVA AOS REAJUSTES PROMOVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS DELEGADOS DA ATIVA – INEXISTÊNCIA DE REGIME HÍBRIDO DE REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 2º da A Lei Complementar n. 282/2004 “Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009)”. Deste modo, é apenas dele a competência para o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, nos termos do art. 51 da referida legislação, agindo com acerto o juízo de primeiro grau ao acolher a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

2.
Os apelantes, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 121 e 132 da mencionada Lei Complementar;

3
.
Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos apelantes, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º);

4
.
Os apelantes, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/20034, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única;

5
.
A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “
Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória
” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017);

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PLÍNIO VALLE MACHADO, PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO e JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
contra a r. sentença de id. 8412033 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Ordinária
movida por eles em do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 8412035), os apelantes alegam em síntese, (i) a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; (ii) que o reajuste do valor do subsídio dos Delegados de Polícia Civil na ativa deve ser concedido aos proventos de aposentador e pensões com fundamento no art. 7º da EC n. 41/2003; (iii) estão pleiteando o reconhecimento do direito constitucional à paridade.

Contrarrazões nos ids. 8411039 e 8412040.

A d. Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 8993710).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000349-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLINIO VALLE MACHADO, PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO, JOAO MANOEL RODRIGUES LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PLÍNIO VALLE MACHADO, PEDRO MOACIR MONTEIRO DO NASCIMENTO e JOÃO MANOEL RODRIGUES LIMA
contra a r. sentença de id. 8412033 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
Ação Ordinária
movida por eles em do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 8412035), os apelantes alegam em síntese, (i) a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; (ii) que o reajuste do valor do subsídio dos Delegados de Polícia Civil na ativa deve ser concedido aos proventos de aposentador e pensões com fundamento no art. 7º da EC n. 41/2003; (iii) estão pleiteando o reconhecimento do direito constitucional à paridade.

Pois bem.

Nos termos do art. 2º da A Lei Complementar n. 282/2004 “Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo (Redação dada pela Lei Complementar nº 539, de 28 de dezembro de 2009)”.

Deste modo, é dele a competência para o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, nos termos do art. 51 da referida legislação
1
, atraindo de modo exclusivo a sua legitimidade para integrar a demanda. Por sinal, é o entendimento deste e. TJES:

[...] 1. Nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda. [...] (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000267-10.2023.8.08.0024, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data 08/02/2024).

[...] I. Da preliminar de ilegitimidade ad causam do Estado do Espírito Santo: os valores referentes aos proventos da demandante/apelada estão sob gestão do IPAJM, a revelar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda que pretende sejam cessados descontos a título de restituição de valores percebidos de boa-fé, por erro de responsabilidade da Administração Pública. [...] (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0003145-03.2017.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Dje. 30/7/2019).

Desta forma, agiu com o habitual acerto o douto colega magistrado, Dr.
MÁRIO DA SILVA NUNES NETO
ao acolher a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

Seguindo, conforme entendimento já manifestado no julgamento do agravo de instrumento de n. 5006629-03.2023.8.08.0000 entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Isso porque, após analisar detidamente os autos com a devida dilação probatória e já em sede de cognição exauriente, verifico que os apelantes, Delegados de Polícia Civil aposentados em momento anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, não optaram pelo regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n. 412/2007, e seguem percebendo sua remuneração na modalidade vencimentos/proventos, acrescida de direitos e vantagens, na forma dos arts. 12
2
e 13
3
da mencionada Lei Complementar.

Em razão disso, a eles não são aplicáveis a Lei Complementar Estadual n. 942/2020 e a Lei Estadual n.º 11.527/2022, pois os referidos diplomas normativos alteraram a tabela de subsídio dos Delegados de Polícia e, por consequência, limitaram-se a essa espécie remuneratória, que diferentemente dos vencimentos/proventos percebidos pelos apelantes, é paga em parcela única (Lei Complementar Estadual n. 412/2007, art. 1º, § 1º
4
).

Dessa forma, vejo que os apelantes, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003
5
, visam gozar de um inexistente regime híbrido de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única.

A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “
Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –, não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória
” (TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017).

Por sinal, em caso análogo ao presente, a eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos concluiu da mesma forma no julgamento da apelação de n. 5000267-10.2023.8.08.0024:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – IPAJM - DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS – PARIDADE COM OS DELEGADOS NA ATIVA – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos da LC nº 282/2004, sendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM o órgão responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores estaduais, a ele caberia o pagamento de eventuais diferenças decorrentes do reconhecimento da paridade entre os recorrentes e os delegados de polícia da ativa, de modo que é exclusivamente sua a legitimidade para figurar na demanda. 2. Tendo os recorrentes optado pela permanência na modalidade de remuneração por vencimentos, não há que se falar em aplicação da LC nº 942/2020 e da Lei Estadual nº 11.527/2022 sobre seus proventos, pois ainda que façam jus à paridade, tal direito não se estende, de forma automática, às situações em que o aumento dos vencimentos decorra de alteração do modelo remuneratório diverso, como no caso do subsídio dos delegados de polícia que estão na ativa. 3. Atender ao pleito dos apelantes seria reconhecer o direito de enquadramento em tabelas de referências que são inaplicáveis aos servidores que não optaram pelo subsídio, criando um regime híbrido de remuneração, hipótese não admitida e que afronta o Princípio da Legalidade. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000267-10.2023.8.08.0024, Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Data 08/02/2024)

Ressalto, ainda, que demanda similar já chegou a ser apreciada por este egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito à Lei Complementar Estadual n. 740/2013, a qual também se destinou a alterar a tabela de subsídios dos Delegados de Polícia deste Estado.

Naquela oportunidade, esta colenda Primeira Câmara Cível concluiu que “
Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio, certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios, o que não malfere a paridade, tampouco a isonomia
” (TJES, Apelação Cível n. 024140109364, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Relator Substituto JAIME FERREIRA ABREU, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2019, DJES 05/02/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença e, nos termos do art. 85, §11º do CPC majoro os honorários em R$ 100,00 (cem reais).

É como voto.

1
Art. 51. Compete ao IPAJM realizar as seguintes despesas: I - de benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar; II - de pessoal do IPAJM, com seus respectivos encargos; [...].

2

Art. 12.
Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos delegados aposentados, assim como aos pensionistas dependentes de ex-delegados em idêntica condição, desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, ocorrendo o enquadramento na Tabela de Subsídio, nas referências conforme o Anexo II, mantendo-se as categorias em que se encontram na data da opção. (Redação dada pela Lei Complementar nº 579, de 7 de janeiro de 2011). Parágrafo único. O tempo de serviço dos delegados de polícia aposentados ou de ex-delegados, instituidores de pensões, de que trata o “caput” deste artigo, será o apurado até a data da aposentadoria ou do fato gerador do benefício de pensão.

3

Art. 13.
O delegado de polícia que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado no artigo 10, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos, com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta Lei Complementar.

4

Art. 1º
Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para a carreira de delegado de polícia, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.
§ 1º
O subsídio do delegado de polícia será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

5

Art. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.